Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711536-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR OLIVEIRA, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, JULIO CESAR OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 39289572, interposta por JULIO CESAR OLIVEIRA e de apelação (ID 39289576) interposta por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A em face da sentença ID 39289552, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de reparação de danos e tutela de urgência, decidiu o que segue: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: DECLARAR a inexigibilidade do valor de R$ 127.229,48 [cento e vinte e sete mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos]. CONDENAR a parte requerida no ressarcimento do valor de R$ 36.285,04 [trinta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos], corrigido monetariamente conforme INPC a partir do dia do desconto, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; CONDENAR a parte requerida no ressarcimento do valor de R$ 156,10 referente aos juros cobrados pelo BTG em razão do insucesso da operação, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a requerente das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, 10% sobre o valor do pedido de danos moais, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 39289557, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 39289568. A sentença dos embargos de declaração (ID 39289568) foi proferida em 07/07/2022, disponibilizada em 26/07/22 (ID 39289570). A apelação ID 39289572 foi interposta por JULIO CESAR OLIVEIRA em 17/08/2022 e a apelação ID 39289576 foi interposta por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A em 18/08/2020. É o relatório. À Secretaria da 7a. Vara Cível de Brasília para que informe a data em que as partes registraram a ciência, ou a data que que houve ciência tácita, da sentença ID 39289568 (ID 130577686, do processo de origem). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022 13:01:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador